Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. INCAPACIDADE LABORATIVA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MANTIDA COM BASE NO VÍNCULO DE PARENTESCO. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE 12 PRESTAÇÕES MENSAIS. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, § 2o, E 292, INCISO III, AMBOS DO CPC. RECURSO DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. APELO DO AUTOR E RECURSO ADESIVO DO RÉU IMPROVIDOS.
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos, que julgou o pedido inicial improcedente. O autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da anualidade das prestações alimentícias mensais (R$ 26.506,92). 1.1. O apelante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a exoneração de alimentos em seu favor. Pede, subsidiariamente, a minoração dos honorários para 10% do valor de 1 (uma) parcela mensal da obrigação alimentícia (R$ 2.208,91). 1.2. O apelado, por meio de recurso adesivo, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para até 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. A controvérsia dos autos está centrada em apreciar a manutenção da obrigação do genitor em pagar alimentos ao seu filho após o implemento da maioridade civil. 2.1. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.2. Desta feita, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. 2.3. Isso porque, a obrigação antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 2.4. Assim, considerando que alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Logo, a fim de identificar a obrigação do encargo alimentar, deve ser avaliado o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
3. Em que pese o apelado ter atingido a maioridade, vislumbra-se a necessidade de receber alimentos em razão de sua incapacidade laborativa ocasionada pelo quadro de depressão, ansiedade grave, dificuldade de convivência social e habilidade afetiva, conforme laudos médicos acostados aos autos 3.1. Nesse contexto, o princípio da solidariedade familiar impõe a colaboração recíproca, assegurando a exigência de alimentos pelo mero parentesco. O comando do art. 1.695 do Código Civil explicita que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque no necessário ao seu sustento”. 3.2. Jurisprudência: “(...) 1. A maioridade não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora a apelante seja maior de idade, é portadora de doença grave incapacitante para o trabalho. (...)” (0766522-16.2021.8.07.0016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 01/12/2022). 3.3. Sendo incontestes as necessidades do alimentando, que é portador de doença psíquica, e não logrando êxito, o alimentante, em demonstrar que seu filho possui condições de sobreviver sem o auxílio paterno, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração.
4. Em relação aos honorários de sucumbência, cabe ressaltar que a sentença arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido no feito, correspondente ao valor da anualidade das prestações alimentícias mensais, o que equivale a R$ 2.650,92. 4.1. Destaca-se que, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo artigo 292, III, do CPC, o valor do proveito econômico na ação de alimentos deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor. 4.2. Portanto, incabível a pretensão do autor para que os honorários de sucumbência sejam reduzidos para 10% do valor de 1 (uma) parcela da prestação pecuniária paga ao alimentando. 4.4. Jurisprudência: “6. Na ação de alimentos, o proveito econômico como base de cálculo dos honorários de sucumbência compreende a soma de 12 (doze) prestações mensais fixadas em definitivo (CPC, art. 292, III; e art. 85, §2o). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07179223720208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 21/06/2021).
5. Quanto ao recurso adesivo da parte ré, insta salientar que a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 5.1. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.2. No caso em análise, não há nenhum fator que justifique a fixação dos honorários de sucumbência acima do mínimo legal. 5.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. Assim, o processo não exigiu maiores esforços por parte dos causídicos, circunstância que autoriza a fixação da verba em 10% sobre o valor do proveito econômico, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. 5.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba em 10% sobre o valor do duodécimo das prestações alimentícias fixadas em sentença.
6. Considerando que os recursos de ambas as partes devem ser improvidos, inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC. 6.1. Jurisprudência: “(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
7. Apelo do autor e recurso adesivo do réu improvidos.